Tribunal: TJES
Processo: 0000672-72.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000672-72.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WALACE MACIEL DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0000672-72.2024.8.08.0000

PACIENTE: WALACE MACIEL DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. FIANÇA. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. SUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DISPENSA DA FIANÇA. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1.
Preliminar de não conhecimento. O writ foi instruído adequadamente com a integralidade do Auto de Prisão em Flagrante, inclusive da decisão impugnada. Não tendo havido dificuldade para o exame do pedido liminar, a análise da ordem deve ultrapassar eventuais obstáculos processuais.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito. A fiança não pode servir como óbice ao direito de liberdade do paciente, especialmente quando for hipossuficiente e estiver preso por determinado tempo sem efetivar o recolhimento da fiança.

2.1
.
Na hipótese vertente, o paciente está assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e, de acordo com o parecer social elaborado quando da realização da audiência de custódia, tem uma filha menor e exerce atividade informal como lavrador rural, percebendo a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais) por dia, o que faz presumir a sua impossibilidade de arcar com o valor fixado a título de fiança.

3. Habeas Corpus concedido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
0000672-72.2024.8.08.0000

PACIENTE: WALACE MACIEL DOS SANTOS

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar,

impetrado em favor de
WALACE MACIEL DOS SANTOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA,
nos autos do Processo tombado sob nº 0000024-54.2024.8.08.0045, por meio do qual foi decretada sua prisão preventiva em 10/02/2024.

Narra a defesa, em resumo, que o paciente não tem condições de pagar a fiança arbitrada pela autoridade coatora como condição para liberdade provisória, por ser trabalhador rural com renda ínfima, além de ter uma filha de 03 (três) anos para sustentar.

Inicialmente, verifico que a d. Procuradoria de Justiça pugnou pelo não conhecimento do Habeas Corpus ao argumento de que a defesa técnica não trouxe aos autos sequer cópia da decisão combatida, restando inviável o exame de sua pretensão em razão da insuficiência documental.

Ocorre que o writ foi instruído adequadamente com a integralidade do Auto de Prisão em Flagrante, inclusive da decisão impugnada (id. 7329929, pp. 10/70). Não vislumbro razões, portanto, para não conhecer da ordem, uma vez que não houve dificuldade para o exame do pedido liminar, de modo que, com base no princípio da primazia do julgamento do mérito, a análise da ordem deve ultrapassar eventuais obstáculos processuais.

Em relação ao mérito, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão, por meio da qual fora deferido o pedido liminar.

Extrai-se dos autos que policiais receberam informações de que Davi Martins Antunes e
Walace Maciel dos Santos
se deslocariam até o Município de Barra de São Francisco para negociar uma motocicleta que apresentava sinais de adulteração. De posse dessas informações, os agentes de polícia realizaram diligências e apreenderam os referidos.

Em audiência de custódia, a magistrada atuante homologou a prisão em flagrante, concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além da imposição das seguintes medidas cautelares: I- Comparecimento mensal em Juízo para justificar suas atividades; II- Obrigação de manter o endereço sempre atualizado nos autos e comparecer aos atos processuais.

Conforme dispõem os artigos 325 e 326, do Código de Processo Penal, a situação econômica do réu, bem como a natureza da infração e a vida pregressa do investigado devem ser consideradas para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança.

Nada obstante, como bem ressaltado pela e. Desembargadora Plantonista, a garantia pecuniária não pode servir como óbice ao direito de liberdade do paciente, especialmente quando for hipossuficiente e estiver preso por determinado tempo sem efetivar o recolhimento da fiança.

Na hipótese vertente, o paciente está assistido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo e, de acordo com o parecer social elaborado quando da realização da audiência de custódia, tem uma filha menor e exerce atividade informal como lavrador rural, percebendo a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais) por dia, o que faz presumir a sua impossibilidade de arcar com o valor fixado a título de fiança.

Ante o exposto,
confirmo a liminar e CONCEDO a ordem,
a fim deferir o pedido de liberdade provisória aplicada ao paciente, isentando-o da obrigação de recolhimento da fiança.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA CONCEDER A ORDEM.